Tribunal: TJDFT
Processo: 0725619-52.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0725619-52.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VICENTE PEREIRA DA SILVA, HOZANA NETA DE SOUZA APELADO: FERNANDA BARBOSA GRANJA ARAUJO, FERNANDA BARBOSA GRANJA - ME, SORAYA BARBOSA SALES DE ALMEIDA DESPACHO Nos termos do art. 9o e 10 do CPC, vistas dos autos a parte Apelante, em 5 (cinco) dias, sobre as questões preliminares e prejudiciais ao conhecimento do apelo suscitadas em contrarrazões pelas partes Apeladas nos id. 34736157 e 34736155. Intimem-se. Brasília/DF, 4 de maio de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora